Tribunal: TJMT
Processo: 1024597-67.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024597-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAYNNA FERRER SARAIVA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 053.672.304-40 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 019.187.321-75 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. AUTORA EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO, PSIQUIÁTRICO E ENDOCRINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PERIGO À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Mesmo que a agravante apresente problema psicológico (F41.2 - Transtorno misto de ansiedade e depressão), fato é que não está demonstrado risco efetivo à vida, e não se comprova perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo a se deferir, neste momento, a antecipação de tutela, que seria irreversível, como, por exemplo, eventual tendência suicida.

2- A despeito de futuramente ainda se aferir se teria direito ou não a cirurgia, o que está ligado aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, entendo não presente o perigo da demora, de maneira que a aferição da fumaça do bom direito fica prejudicada, pois os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos. Não havendo perigo de dano, não há necessidade de se adentrar na probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024597-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANA RAMOS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA RAMOS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Pedido de Danos Morais nº 1040100-05.2022.8.11.0041 - 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu liminar.

A agravante afirma que “
o perigo da demora resta configurado, também, na perda de toda a preparação física e mental para a cirurgia e medicamentos tomados, assim como devem ser considerados os prejuízos emocionais e desconforto que sua aparência, em razão do excesso de pele causam à imagem da Agravante
”.

Declara que “
Após a demandante/agravante ter realizado diversas reclamações/ligações à Central de Atendimento da Operadora Ré, o plano finalmente informou que não seria possível a solicitação pelo médico credenciado de todas as cirurgias reparadoras necessárias, uma vez que os procedimentos cirúrgicos requeridos não se encontravam previstos no Rol de procedimentos mínimos da ANS, não possuindo cobertura obrigatória e que não estariam preenchidos os critérios estabelecidos na DUT, Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS
”.

Expõe que “
restou evidenciado que esgotadas TODAS as tentativas na via administrativa para resolução do caso e autorização dos procedimentos reparadores no abdômen e mamas com prótese, após a perda de peso pósbariátrica, devendo-se ser observado que a Agravante é parte hipossuficiente na relação contratual e na produção de provas exaustivas do quanto alegado, mesmo já tendo apresentado o laudo médico da respectiva autoridade
”.

Argumenta que, “
Ao injustificadamente não autorizar a realização de cirurgias reparadoras, estas inerentes ao tratamento da obesidade mórbida e decorrentes da cirurgia bariátrica contemplada no contrato celebrado entre as partes, a AGRAVADA está prolongando o sofrimento da Autora, ora Agravante
”.

Fala que “
a perda de peso é tão acentuada que ocasiona sequelas no organismo e no corpo do operado, que geralmente demandam tratamento médico prolongado e novas intervenções cirúrgicas visando corrigir estas sequelas, sendo algumas convencionais e outras plásticas reparadoras, a depender de cada indivíduo
”.

Em suma, requer a “
Concessão, de imediato, da antecipação da tutela para determinar que o AGRAVADA autorize e custeie integralmente, no prazo de 48h, a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores de URGÊNCIA de Dermolipectomia Abdominal com Lipoaspiração da região abdominal (cód. 3.01.01.271), Herniorrafia umbilical (cód. 3.10.09.166), Mamoplastia com implantes de silicone (cód. 2.06.02.262), Dermolipectomia braquial (cód. 3.01.01.190 x2) e Dermolipectomia crural (cód. 3.01.01.190 x2), tudo em conformidade com o laudo médico emitido pelo Dr. André Ando, médico credenciado e especialista em cirurgia plástica, além de ser o profissional de confiança da Agravante, bem como as despesas hospitalares e material necessário, conforme solicitações médicas e fundamentos supra
”, com o provimento ao final (id. 152152668).

A liminar foi indeferida (id. 152408655).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 155091681).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravante realiza o pagamento do preparo, a despeito de ter requerido a justiça gratuita, de modo que
reconheço que renunciou ao pedido do benefício.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA RAMOS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Pedido de Danos Morais nº 1040100-05.2022.8.11.0041 - 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c danos morais, ajuizada por Luciana Ramos de Oliveira em face de Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico LTDA e de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Aduz da petição inicial que a requerente tem contrato firmado com a requerida, bem como que se encontra ativa e adimplente.

Bem como expõe que a requerente possui obesidade mórbida grau III, que perdeu aproximadamente 40 quilos e que “ficou com grande flacidez abdominal circunferencial associado a um abaulamento abdominal anterior, ptose mamária com grande flacidez e atrofia glandular, grande flacidez dos braços e tórax lateral e grande flacidez das coxas e região interna dos joelhos, além de transtornos em suas atividades habituais e profissionais, assim como problemas psicológicos”.

Diante disso, sustenta a autora que necessita se submeter à cirurgia plástica reparadora, conforme atestado pelo seu cirurgião geral, mas que, ao solicitar a realização dos procedimentos, obteve a autorização de apenas dois e a negativa dos demais, sob o argumento de que não se encontravam no rol da ANS e, portanto, não possuíam cobertura contratual.

Assim, elucida que ante a negativa e frustradas as tentativas na via administrativa, ajuizou a presente ação, pugnando, em sede de tutela de urgência, pela “realização dos procedimentos cirúrgicos que se mostram indispensáveis à recuperação de sua saúde plena, custeando, de forma integral, os honorários médicos e despesas hospitalares das cirurgias de Dermolipectomia Abdominal com Lipoaspiração da região abdominal (cód. 3.01.01.271), Herniorrafia umbilical (cód. 3.10.09.166), Mamoplastia com implantes de silicone (cód. 2.06.02.262), Dermolipectomia braquial (cód. 3.01.01.190 x2) e Dermolipectomia crural (cód. 3.01.01.190 x2)”.

Além do que, pede pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É o relato. DECIDO.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do que estabelece o artigo 98 do Código de Processo Civil.

Após, acerca do pedido de concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Posto isso, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

In casu, observo que presente a probabilidade do direito, levando em consideração que a parte autora apresentou diversas recomendações médicas constando a necessidade dos procedimentos. Todavia, não há qualquer menção de urgência ou emergência médica para a realização das cirurgias, de modo que, não se mostra presente risco ao resultado útil do processo.

Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, ainda, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados à inicial, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e relatório médico com indicação de “operar com brevidade máxima”, sem especificar o caráter de urgência e emergência. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave. (N.U 1014125-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022). Destaquei.

Desse modo, entendo que não evidenciado o perigo da demora que autorize o deferimento da medida liminar, o que afasta, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Outrossim, esclareço que foi determinada a suspensão nacional pelo Superior Tribunal de Justiça de todos os processos que versam sobre a matéria afetada pelo Tema 1.069 (definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica) e, em razão disso, determino o sobrestamento do presente feito até a decisão a ser proferida pela Corte Superior de Justiça.

Às providências.”

Conforme destacado na decisão agravada, “
não há qualquer menção de urgência ou emergência médica para a realização das cirurgias, de modo que, não se mostra presente risco ao resultado útil do processo.”

Mesmo que a agravante apresente problema psicológico (F41.2 - Transtorno misto de ansiedade e depressão), fato é que não está demonstrado risco efetivo à vida, e não se comprova perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo a se deferir, neste momento, a antecipação de tutela, que seria irreversível, como, por exemplo, eventual tendência suicida.

Nos termos do art. 300, §3º, do CPC,
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

Certamente que este parágrafo seria relativizado em caso de urgência, mas não é o caso.

Ressalta-se que a agravante está em devido tratamento psicológico, psiquiátrico e endocrinológico (id. 101935649), não estando desamparada de auxílio médico.

A situação da agravante não é de extrema gravidade, como se vê das fotografias encartadas aos autos, em que se depreende o dito excesso de pele pós cirurgia bariátrica (id. 101935650-feito originário), que, visualmente, não lhe atrapalha para as atividades cotidianas, não havendo qualquer apontamento médico neste sentido.

A despeito de futuramente ainda se aferir se teria direito ou não a cirurgia, o que está ligado aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, entendo não presente o perigo da demora, de maneira que a aferição da fumaça do bom direito fica prejudicada, pois os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos. Não havendo perigo de dano, não há necessidade de se adentrar na probabilidade do direito.

Neste sentido:

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente indicação de operação com “brevidade máxima”. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, o especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.”
(N.U 1005570-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão que rejeita o pedido de antecipação da tutela provisória para obrigar a seguradora a custear os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica. Preliminares de pedido de justiça gratuita e impugnação ao valor da causa rejeitadas. Ausentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela (art. 300, CPC).
Ausência de evidência de que eventual demora possa comprometer a saúde do paciente. Necessidade de instauração do contraditório e regular instrução processual para melhor apuração dos fatos.
Ainda que haja determinação de suspensão de processos que tratam sobre a matéria (Tema 1069, vinculado aos julgamentos dos Recursos Especiais nºs 1870834/SP e 1872321/SP, pendente de resolução), o magistrado poderá deferir a tutela aqui pretendida, após a audiência da parte contrária, a fim de ser evitado dano irreparável (art. 314 do CPC)- Decisão mantida – Não provimento.”
(TJ-SP - AI: 20345026220228260000 SP 2034502-62.2022.8.26.0000, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 08/03/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISPLINAR PELO MÉTODO DENVER. TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS SESSÕES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARTIGO 300
DO CPC . PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO
DE
DANO
OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
REQUISITOS

CUMULATIVOS
.
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERIGO
DE
DANO
. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. 1.
Art
.
300
/CPC . “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo
de
dano
ou o risco ao resultado útil do processo”. 2.
Em se tratando de
requisitos

cumulativos
, na falta do
perigo
de
dano
, ou seja, da situação emergencial a ameaçar o direito vindicado, não há que conceder a antecipação de tutela postulada
. 3. Tendo em vista que não restou comprovado o efetivo prejuízo à renda familiar do autor que pudesse acarretar a interrupção de seu tratamento, a discussão torna-se meramente patrimonial.”
(TJPR - 8ª C.Cível - 0046106-04.2020.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 08.03.2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023